Tribunal: TJES
Processo: 5003982-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003982-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003982-89.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO(A):
CAMILA GUIMARAES MORGADO HORTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO E ATRASO DE VOO (8H10). FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$8.000,00. A lide versa sobre alteração unilateral de malha aérea em voo internacional (Vitória-Orlando), resultando em atraso superior a 8 horas na chegada ao destino, com assistência material deficitária a passageira que viajava acompanhada de duas crianças.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a readequação de malha aérea e o atraso verificado configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (ii) saber se o quantum indenizatório foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em apreço é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma.

4. A alegação de readequação de malha aérea não constitui hipótese de fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente aos riscos da atividade econômica explorada pela recorrente, não sendo capaz de elidir o dever de indenizar pelos transtornos causados à passageira.

5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço restou sobejamente demonstrada. O atraso de 8h10, somado às sucessivas alterações e à assistência material ineficiente — visto que a hospedagem oferecida só permitia
check-in
horas após a chegada da família com crianças menores — extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a tranquilidade da consumidora.

6. O
quantum
indenizatório fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias fáticas, ao caráter pedagógico da medida e à jurisprudência desta Turma Recursal para casos similares envolvendo crianças e atrasos significativos em voos internacionais, não comportando minoração.

7. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)